Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR INTIMADO PARA EXIBIR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente, em síntese, requer a desconstituição da sentença, alegando cerceamento de defesa porque as testemunhas não foram ouvidas em juízo.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. É desnecessária a produção de prova testemunhal quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Nesse sentido: Acórdão 1756654, 07095419320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023.
6. Outrossim, é dever do juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).
7. No caso, o contexto probatório atestou a dinâmica do acidente de trânsito (ID 55030446), daí advindo a responsabilidade legal das partes envolvidas. Com efeito, inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas, visto que presentes elementos de convicção suficientes para o julgamento antecipado da lide.
8. Ademais, o autor foi intimado para a produção de prova testemunhal por escrito e, com base no princípio da celeridade e efetividade, a realização de audiência de instrução e julgamento é ato processual desnecessário. No mesmo sentido: Acórdão 1778806, 07657112220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
9. Outrossim, as provas foram avaliadas e a conclusão exposta está em consonância com os fundamentos legais.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.